Tribunal: CARF
Processo: 13864.720140/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720140/2016-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.452 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
LOJAS RIACHUELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
Para que reste caracterizada a divergência autorizadora do recurso
uniformizador é necessário mais do que a proximidade fática, as matérias
tratadas nos paradigmas e no recorrido devem ser as mesmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte Recorrente contra
decisão proferida no Acórdão 3402-006.026 assim Ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720140/2016-55
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720140/2016-55

PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
INSUMOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam a
atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de serviços e
a produção ou fabricação de bens. Na comercialização de mercadorias que não foram
produzidas ou fabricadas pela contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre
os bens adquiridos para revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois
ausente o processo produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de
bens requerido neste inciso.
1.2. Insurge-se a Recorrente contra a manutenção da glosa de créditos de
insumos das contribuições (art. 3° inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02) para empresa com
atividade comercial.
1.2.1. Para demonstrar a divergência, a Recorrente traz aos autos os seguintes
paradigmas (que serão tratados em juízo de prelibação):
Acórdão 1401-003.133
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.
Despesas incorridas com serviços de telefonia por não serem utilizados no processo
produtivo da Contribuinte, não geram créditos de COFINS no regime não cumulativo,
por absoluta falta de previsão legal.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. GASTOS
COM EMBALAGENS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo contribuinte.
De se reconhecer os créditos relativos a despesas com materiais de embalagem
utilizados na conservação, armazenagem e preservação da integridade dos produtos.
Acórdão 9303-009.650
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito ao crédito sobre o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, por não subsumirem-se ao conceito de insumo e
não se enquadrarem no conceito de frete na venda do produto.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso,
deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720140/2016-55

1.2.2. No mérito (na parte recebida pelos juízos anteriores de prelibação), a
Recorrente após historiar o ocorrido neste processo, argumenta, em síntese:
1.2.2.1. Repetitivo do STJ conceitua insumos das contribuições como bens e
serviços necessários à atividade empresarial da empresa, não se limitando,
portanto, ao processo produtivo industrial ou à prestação de serviços;
1.2.2.2. Por ser direito do contribuinte (ao invés de benefício), a possibilidade de
creditamento do PIS e da COFINS não encontra limitação no art. 111 do CTN;
1.2.2.3. É inconstitucional a limitação do creditamento das contribuições para as
empresas industriais e prestadoras de serviços.
1.3. Após juízo de prelibação parcialmente positivo e agravo com a manutenção
deste juízo, a Recorrida apresentou contrarrazões em que destaca:
1.3.1. Os paradigmas e o acórdão recorrido tratam de matérias distintas;
1.3.2. As hipóteses de creditamento das contribuições estão taxativa e
exaustivamente descritas no art. 3° inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e, no
caso dos insumos, são apenas os bens e serviços diretamente vinculados com a
prestação de serviço ou com a produção de mercadorias;
1.3.3. Ao considerar toda e qualquer despesa como passível de crédito das
contribuições, há um desvirtuamento da base de cálculo destas;
1.3.4. “Quisesse o legislador que o termo insumo fosse utilizado em sua
concepção ampla e irrestrita, não teria se dado ao trabalho de incluir elementos
como energia elétrica, gastos com máquinas ou com aluguéis de prédios como
hipóteses outras de creditamento, além dos insumos”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Na forma acima descrita, o crédito no presente caso foi negado para a
Recorrente uma vez que esta tem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias:
Os incisos II dos arts. 3° das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam a
atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de serviços e
a produção ou fabricação de bens. Trata-se da prerrogativa do legislador ordinário de
conferir tratamento privilegiado a determinados segmentos que seriam merecedores
dentro do contexto econômico e social do País. Não se deve olvidar que cabe ao agente
administrativo aplicar a lei tal como promulgada, sem estender seus efeitos para
hipóteses nela não previstas.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720140/2016-55

2.1.1. No Paradigma descrito no Acórdão 1401-003.133 concedeu-se os créditos
para despesas com material de embalagem, porém, não houve debate acerca da atividade da
empresa, o foco da glosa (e a lide) circunscrevia-se ao item glosado, não a atividade da empresa:
Tendo em vista maciça decisão por parte da 3a Seção deste Colegiado em favor do
creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de embalagens, por economia
processual, entendo deva ser dado aqui o mesmo tratamento, até porque dele também
não discordo.
2.1.2. No Paradigma descrito no Acórdão 9303-009.650 foi concedido crédito aos
fretes por maioria de votos e, do mesmo modo que no paradigma anterior, o debate foi sobre o
insumo, o conceito de insumo e não sobre a atividade da empresa:
Diante do entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, o
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o,
inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária" construída pelo
CARF, na qual, para definir insumos, busca-se a relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Conceito mais elaborado de insumo, construído a partir da jurisprudência do próprio
CARF e norteador dos julgamentos dos processos, no referido órgão, foi consignado no
Acórdão no 9303-003.069, resultante de julgamento da CSRF em 13 de agosto de 2014:
(...)
Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode
ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos,
para torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de
serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto
no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço
em contato direto com o bem produzido).
2.1.3. Para que reste caracterizada a divergência autorizadora do recurso
uniformizador é necessário mais do que a proximidade fática, as matérias tratadas nos
paradigmas e no recorrido devem ser as mesmas. Matéria, nos termos do item 2.2 do Manual de
Admissibilidade é a tese que a Recorrente deseja discutir, in casu, é possibilidade de concessão
de crédito de insumos das contribuições para empresa que tenha atividade o comércio varejista.
Portanto, para demonstrar que a mesma matéria foi tratada diferente em outros casos, a
Recorrente deveria colacionar como paradigmas Acórdãos em que houve debate acerca da
atividade da empresa e não sobre o item adquirido.
2.1.3.1. Não basta que fossem varejistas as empresas para as quais foram
concedidos créditos, o debate deve centrar-se na atividade varejista. Não basta pressupor que os
acórdãos pressupuseram que as atividades das então recorrentes eram de varejistas, este ponto
deve restar claro da leitura dos paradigmas - e, note-se que por diversas vezes o Acórdão 9303-
009.650, fala em concessão de crédito para aquisição de bens para o processo produtivo e para a
prestação de serviços. É dever da Recorrente demonstrar com precisão a matéria arguida (art. 67
§ 5° do RICARF) e analiticamente a divergência (art. 67 § 8° do RICARF)
2.1.4. De mais a mais, para este relator, similitude fática quer dizer identidade de
elementos sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.452 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720140/2016-55

jurígeno sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra,
ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática. Embora a
hipótese normativa seja geograficamente a mesma (o mesmo artigo e inciso da mesma Lei) o
fato iluminado pelo recorrido, o fato considerado relevante para conceder ou negar os créditos, o
fato que compõe a lide é a atividade da empresa já nos paradigmas é o item adquirido.

3. Pelo exposto, não conheço o Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1973
DF CARF MF
Original